Tribunal: TJDFT
Processo: 0750583-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE QUE É ÚNICO BEM E QUE ESTÁ FINANCIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DO AGRAVANTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a penhora sobre o imóvel do devedor.
2. De acordo com o art. 5o da Lei n. 9.009/90: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, o parágrafo único dispõe que “Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil”.
3. Na hipótese, o agravado juntou certidões que comprovam que o executado não possui outro imóvel nas cidades abrangidas pelos 1o ao 9o Ofícios de Registros de Imóveis do Distrito Federal. Ademais, o imóvel que foi localizado está financiado pela Caixa Econômica Federal, com garantia de alienação fiduciária, adquirido pelo Sistema de Financiamento Imobiliário.
4. No caso dos autos está demonstrado que o imóvel penhorado é o único de propriedade do devedor, onde reside, portanto, faz jus à proteção da impenhorabilidade conferida aos bens de família, nos termos da Lei 8.009/1990.
5. Recurso improvido.